Tribunal: TJDFT
Processo: 0717532-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CLUBE EM ÁREA RESIDENCIAL. EXCESSO DE RUÍDOS. INTENSA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. USO NOCIVO DA PROPRIEDADE. PROVA. TUTELA INIBITÓRIA PLEITEADA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54 DO C. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.227 do CC/02, o uso anormal da propriedade, assim entendida a utilização que sujeita a propriedade vizinha aos efeitos nocivos da fruição do imóvel, com destaque para o próprio direito ao sossego, constitui abuso de direito e autoriza a cessação da suposta perturbação pelo Poder Judiciário.
2. Invertido o ônus da prova, a Ré não se desincumbiu de provar que as atividades que ela explora respeitava a legislação de regência quanto às interferências prejudiciais aos vizinhos, principalmente aos termos da Lei Distrital no 4.092/2008.
3. O laudo pericial particular, elaborado de forma unilateral, não tem o condão de, por si só, provar que os ruídos produzidos no estabelecimento comercial respeitaram o limite fixado pela legislação. Além desse aspecto, as demais provas documentais revelam que a Demandada estava produzindo ruído excessivo, além de provocar intensa circulação de pessoas em via sem capacidade para tanto durante o desenvolvimento de suas atividades, gerando perturbação ao sossego dos Autores, que são seus vizinhos.
4. A despeito da prova quanto ao uso irregular e anormal da propriedade pela Ré, a medida inibitória pleiteada, para que sejam coibidas festas no estabelecimento da Requerida, extrapola o conflito de vizinhança e, com fulcro no princípio da adstrição, não merece acolhimento.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos.
6. No caso concreto, infere-se que o havido tem o condão de gerar dano moral, porquanto evidenciado pelos Requerentes situações capazes de atingir os direitos da personalidade deles em razão de interferências prejudiciais ao sossego da vizinhança, que extrapolaram os limites ordinários de tolerância.
7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Necessidade, no caso dos autos, de adequação do valor da indenização fixado pelo d. Juízo de origem.
8. Os juros moratórios do dano moral decorrente de relação extracontratual devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do c. Superior Tribunal de Justiça.
9. Apelação dos Autores conhecida e não provida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida.